Tribunal: STF
Processo: AI 533288
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, AO CONTRÁRIO DO CONSIGNADO PELA PARTE
AGRAVANTE, SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
De mais a mais,
foi conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão
devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses
 da parte agravante.
Agravo desprovido.